Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. O recurso tenta enquadrar a análise casuística dos valores majorados no julgamento colegiado em eventual contradição, mas nenhum vício foi de fato demonstrado pelo embargante, visto que, mesmo que o valor inicialmente imposto tenha sido aumentado em 4 vezes, o novo valor ainda está bem abaixo daquele citado como parâmetro, demonstrando, assim, a razoabilidade e proporcionalidade.
3. Na situação em apreço, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, foram devidamente sopesados quando do julgamento colegiado do recurso, avaliando adequado a majoração imposta.
4. O embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta eg. 2a Turma Cível ao dar parcial provimento ao recurso do embargado, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.